Tribunal: STF
Processo: HC 188210
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU JÁ PRONUNCIADO. SÚMULAS 21 E 52/STJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. I - A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada, pois segundo consta dos autos, o paciente já foi pronunciado e a instrução criminal já se encontra encerrada. Aplicação da Súmulas 21 e 52 desta Corte. II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 123.446/GO)
    Sustenta-se, em síntese, a existência de violação à duração razoável do processo, pois o paciente, muito embora pronunciado em 19.03.2019, não foi, até o momento, submetido a julgamento pelo Júri popular. 
    A PGR, em parecer, opinou pela denegação da ordem (eDOC.23). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, parcela expressiva do apontado retardo processual pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do feito, em razão da interposição de recurso em sentido estrito, por parte de corréus, que também foram pronunciados na mesma ação penal em que é processado o ora paciente. É certo, porém, que referida etapa encontra-se ultrapassada, haja vista a notícia de que já foi feita conclusão do feito pelo Desembargador relator, somente restando sua inclusão em pauta para julgamento, tudo a indicar que o deslinde recursal se aproxima. Desta feita, não há como reconhecer a existência de excesso de prazo, consoante consolidada jurisprudência desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122297 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014) 
    Assim, da situação fática evidenciada não se ilegalidade passível de conhecimento na estreita via.
    Não bastasse, como se depreende do histórico processual narrado no ato coator ora vergastado e também dos documentos que instruem a presente impetração, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que a pronúncia foi exarada em 19.03.2019, as etapas processuais têm sido cumpridas com regularidade e, repise-se, o desfecho do recurso que obstou o regular andamento da ação penal já se avizinha. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente